Tribunal: STF
Processo: HC 241036
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA: DESNECESSIDADE. DESCABIMENTO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REPETIÇÃO  DE ARGUMENTOS ANTES APRECIADOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.5.2024, por Antonio Roberto Carrera, advogado, em benefício de Pedro Henrique Alves da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.4.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 735.545/SP.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente condenado, em 30.4.2021, pelo juízo da Segunda Vara Criminal e de Crimes Contra a Vida da comarca de São Caetano do Sul/SP (Ação Penal n. 1500829-26.2021.8.26.0565), às penas de nove anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa pela prática dos delitos previstos no inc. II do 
§ 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material). Narrou-se na sentença:



    “PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como artigo 244-B da Lei nº 8.069190, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 31 de março de 2021, por volta das 20h10min, na Avenida Guido Aliberti, altura do numeral 3297, nesta cidade de São Caetano do Sul, previamente ajustado e com identidade de propósitos com o adolescente Paulo Henrique Monte Granato, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um relógio de pulso, um anel de prata, um aparelho celular da marca Motorola/MotoG6, e uma carteira contendo documentos pessoais e cartão bancário, pertencentes à vítima Lídia Dolores Paiva. 



    Consta ainda que, na mesma data e local supramencionados, PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA, facilitou a corrupção de Paulo Henrique Monte Granato, adolescente de 16 anos de idade, com ele praticando a infração penal acima descrita. 



    Narra a denúncia que, após pane no veículo da vítima, ela contou com o auxílio de guardas civis municipais que passavam pelo local para estacionar na calçada. Logo após a saída dos agentes de segurança, enquanto a vítima telefonava para a seguradora, os dois agentes – denunciado PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA e ó adolescente Paulo Henrique Monte Granato –, a bordo de uma motocicleta que transitava ha direção contrária da via pública visualizaram o veículo parado e fizeram o retorno, aproximando-se pela parte traseira do veículo da ofendida. 



    O denunciado então desembarcou da motocicleta (garupa), bateu no vidro dianteiro e, mediante grave ameaça, já exibindo arma de fogo, anunciou o roubo, exigindo o aparelho celular da vítima e sua bolsa. Lídia entregou seu celular, que estava sobre seu colo, tendo o investigado arrancado da vítima, de forma violenta, seu relógio de pulso e anel de prata, bem como subtraído sua CNH e cartão bancário. Enquanto isso, o outro agente – adolescente Paulo Henrique Monte Granato – abriu a porta dianteira do passageiro e mexeu no 
porta-luvas e banco dianteiro. A seguir, os agentes evadiram-se do local em poder dos objetos subtraídos” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    3. Em 30.9.20221, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores. Afastada a preliminar de nulidade do reconhecimento do réu e ausência de comprovação da materialidade delitiva. Recurso defensivo buscando o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e abrandamento do regime prisional. Emprego de simulacro de arma de fogo que não foi devidamente comprovado pela defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional fechado mantidos. Recurso defensivo não provido” (fl. 9, 
e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 735.545/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão proferida em 19.4.2022 (e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “desde o início da persecução penal, o paciente mencionou que fez uso de simulacro de arma de fogo, inclusive em audiência de instrução, debates e julgamento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o afastamento do emprego de arma de fogo é medida que se impõe (...) foi demonstrado anteriormente a vítima disse que o réu fez menção de estar armado, quando foi ouvida em sede policial” (fls. 5 e 6, e-doc. 1).



    Assevera que “o réu a fim de acabar com tais incertezas colaborou com a justiça ao indicar que fez uso de um simulacro de arma de fogo, cujo, laudo pericial, fls. 251, encontra-se encartado aos autos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defende que “as Cortes Superiores de Justiça, tem sedimentado que a arma de brinquedo ou simulacro, não podem servir como parâmetro para exasperar a pena” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Que seja, afastando a majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista, o laudo pericial que reconheceu se tratar de SIMULACRO arma de brinquedo sem poder lesivo;



    b) Uma vez afastado a majorante de emprego de arma de fogo, que seja, determinado ao Douto Juízo da Vara de Execução Criminal, para que sejam tomadas as providências no sentido de que a pena seja retificada e novo redimensionamento seja elaborado e o cálculo de penas corrigido” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 226.269, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, 
e-doc. 5).



    Em 4.4.2023, neguei seguimento à impetração, prejudicada a medida liminar requerida, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA: DESNECESSIDADE. DESCABIMENTO DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(DJe 10.4.2023).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 19.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 735.545/SP, cujo objeto é ato apontado como coator praticado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500829-26.2021.8.26.0565), pelos seguintes termos:



    “A irresignação manifestada no presente habeas corpus tem o mesmo objeto do HC n. 698.377/SP, impetrado em favor do paciente, oportunidade em que esta Corte já se manifestou acerca da legalidade na aplicação da majorante do emprego de arma de fogo na hipótese dos autos. 



    Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível nova impetração, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, in verbis (grifei): ‘Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente” (fl. 2, e-doc. 3).



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 17.5.2022.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 27.10.2021, conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal estadual.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Nesta impetração, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    11.  Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie em foco o Tribunal de Justiça de São Paulo recusou a tese defensiva sobre o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, nos termos seguintes:



    “Em relação à majorante do uso de arma de fogo não há necessidade da apreensão e/ou perícia da arma de fogo empregada no roubo para demonstrar o seu potencial lesivo. O próprio Supremo Tribunal Federal, com a autoridade máxima, já proclamou que a qualificadora do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, notadamente pela palavra da vítima. (...) E, no caso em tela, a majorante restou devidamente comprovada pelos firmes relatos da vítima, que confirmou que o assalto foi anunciado com emprego de arma de fogo. 



    A alegação do réu no sentido de que foi utilizado apenas um simulacro de arma de fogo não restou comprovada nos autos e, como se sabe, competia à Defesa trazer a prova de tal alegação (art. 156 do CPP).



    Quanto à alegação de ausência de perícia no objeto supostamente utilizado na prática criminosa (arma de brinquedo), cuja existência foi reportada pela defesa após a prolação da sentença e apresentação das razões recursais (cf. petição de fls. 184 / 186), anoto que a produção de referida prova se encontra preclusa, porquanto superado o momento processual adequado para tanto. 



    Observo que o referido simulacro de arma de fogo foi apresentado na delegacia de polícia no dia 26/05/2021 – ressalvando-se que os fatos ocorreram em 31/03/2021 –, oportunidade em que foi registrada a ocorrência cf. boletim de fls. 205/209, do qual constou que o digno patrono do réu tomou conhecimento da localização do objeto utilizado no delito em 15/05/2021 depois de conversar com seu cliente, ora apelante, ao qual competia, no momento de sua prisão ou tão logo se entrevistou com seu advogado, ter informado tal circunstância, possibilitando à defesa a produção de tal prova em tempo hábil, o que não ocorreu. (...) Fica, portanto, mantida a majorante relativa ao emprego de arma de fogo” (fls. 17-19, e-doc. 2).



    No ato apontado coator, afastou-se o alegado flagrante constrangimento ilegal, porque, na espécie, estaria caracterizada a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo. 



    12. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores antecedentes, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DAS MAJORANTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.176-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 
1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.461-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    13. Ademais, quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que a ausência de perícia e apreensão da arma não afastaria, automaticamente, a causa especial de aumento de pena do crime de roubo, atualmente descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa (HC n. 84.032, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 30.4.2004; HC n. 112.654/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; RHC n. 111.434/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2012).



    14. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC 
n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    15. Também se comprova que, no presente habeas corpus, repetem-se as alegações e os pedidos apresentado em habeas corpus anterior, de minha relatoria (HC n. 226.269). Constou da decisão proferida, em 30.3.2023, no Habeas Corpus n. 226.269:



    “7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 698.377/SP. Essa decisão poderia ter sido submetida ao colegiado pela interposição de agravo regimental, mas transitou em julgado em 13.10.2021, como se extrai do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. (...)



    8. Da sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus houve recurso de apelação interposto pela defesa, desprovido em 30.9.2021, tendo sido o processo arquivado definitivamente em 17.11.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. (...)



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. (...)



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017). (...)



    13. Quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a ausência de perícia e apreensão da arma não afastaria, automaticamente, a causa especial de aumento de pena do crime de roubo, atualmente descrita no inc. I do § 2º-A do 
art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. (...)



    Inexiste excepcionalidade a permitir a concessão da ordem pleiteada, por não se ter demonstrado ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada” (DJe 10.4.2023).



    As insurgências apresentadas naquele processo e neste habeas corpus decorrem da condenação definitiva de Pedro Henrique Alves da Silva às penas de nove anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa pela prática dos delitos previstos de roubo majorado e corrupção de menores, em concurso material, proferida na Ação Penal n. 15u00829-26.2021.8.26.0565, pelo juízo da Segunda Vara Criminal e de Crimes Contra a Vida da comarca de São Caetano do Sul/SP.



    16. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus. 3. Alegação de que os atos questionados, proferidos pelo STJ, são distintos. Irrelevância. Decreto prisional inalterado. Ambos os habeas corpus impugnam o mesmo decreto prisional emitido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Fundamentos dos pedidos igualmente inalterados. 5. Agravo desprovido” (HC 
n. 198.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    Não há elementos nos autos que comprovem a pretensa ilegalidade nem algum elemento que pudesse autorizar a concessão de habeas corpus de ofício com a superação dos óbices apontados. 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora